Tribunal: TJPA
Processo: 0810787-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810787-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DAS CHAGAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) a 20 (vinte) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOÃO BATISTA FERREIRA DAS CHAGAS visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, proc. nº 0802962-53.2021.8.14.0133, ajuizado em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, denegou o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (id. 6597022, págs. 1/16), historiou o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compelir o agravado a se abster de descontar o valor de R$ 669,79 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), oriundo de um contrato não reconhecido.

Esclareceu o recorrente que, na qualidade de correntista da instituição financeira recorrida e titular da conta salário nº 32757371-00003142248, dirigiu-se à sua agência bancária para tomar conhecimento da situação, sendo na ocasião informado a respeito de um empréstimo registrado sob o nº 012 3 438944040, com pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 669,79 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), contrato esse que alega desconhecer.

Disse que a contratação não faz sentido, considerando que a sua remuneração não comporta o negócio jurídico.

Aludiu que, diante do ocorrido, ajuizou ação perante a comarca de origem objetivando a suspensão dos descontos, contudo o magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela provisória por não vislumbrar os requisitos autorizadores para tal.

Defendeu o recorrente a presença da probabilidade do direito e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação, ressaltando que o primeiro pressuposto reside no não reconhecimento do contrato, bem como pelo fato de consumir parcela significativa de sua renda, comprometendo a sua dignidade (artigo 1º, III, CR/88) e o segundo repousa no prejuízo financeiro que se renova mensalmente.

Afirmou que se inexiste o negócio jurídico, não há que se falar em descontos.

Frisou que não pode ser compelido a demonstrar a existência do contrato, uma vez que tal circunstância configura prova diabólica, o que é rechaçado pela jurisprudência.

Frisou ainda que o desconto efetuado pela instituição recorrida equivale a 37,92% (trinta e sete vírgula noventa e dois por cento) de sua renda, sendo que o entendimento dominante é no sentido de que o percentual não pode superar 30% (trinta por cento).

Argumentou sobre a reversibilidade da medida liminar, visto que, em caso de eventual improcedência do pedido, pode-se retomar os descontos, conforme jurisprudências que cita.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal nos termos que expôs e, por fim, o seu total provimento.

Em decisão constante do id. 6820386, págs. 1/3, a magistrada que apreciou o pedido de urgência em razão do meu afastamento (artigo 112, § 2º) concedeu a tutela provisória recursal requerida e determinou que o agravado se abstivesse de proceder aos descontos.

Foram opostas contrarrazões (id. 7331058, págs. 1/4), tendo o agravado postulado o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 7364931, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória

Cuida-se de agravo de instrumento aviado por João Batista Ferreira das Chagas, ora recorrente, contra decisão proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória, ajuizado em desfavor do Banco Bradesco S/A, que indeferiu tutela provisória consistente na suspensão de descontos bancários incidentes no contracheque do recorrente.

É consabido que o ônus probatório, de regra, é dividido em ônus subjetivo e objetivo, observando-se aquele quando se analisa o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção da prova. Por outro lado, o ônus objetivo constitui uma regra de julgamento a ser observada pelo julgador no momento da prolação da sentença na hipótese de ter a prova se mostrado frágil ou inexistente.

Assim, o aspecto objetivo do ônus probatório é aplicável apenas no caso de inexistência ou insuficiência das provas carreadas aos autos, de modo que o seu

aspecto subjetivo apenas terá relevância para a sentença quando houver a obrigação de ser aplicado o ônus da prova em seu aspecto objetivo, isto é, em razão da carência de provas, caso em que deve ser determinado qual das partes tinha o encargo de provar e, então, colocá-la numa situação de desvantagem processual.

Nesse sentido, cito o ensinamento doutrinário,
verbis
:

“O ônus da prova pode ser encarado sob o aspecto subjetivo e o objetivo. Do ponto de vista subjetivo, ele constitui uma distribuição de encargos entre as partes, cabendo a cada qual provar as alegações que formulou, para tentar convencer o juiz da sua veracidade. Sob esse ponto de vista, as regras do ônus da prova são dirigidas às partes. O legislador indica a cada uma de quem é o encargo de produzir determinada prova. A parte a quem ele compete já sabe, então, que se dele não se desincumbir a contento sofrerá as consequências negativas do descumprimento do ônus.

Mas este também pode ser examinado sob o aspecto objetivo, pelo qual as regras do ônus da prova não seriam dirigidas às partes, mas ao magistrado, para orientar o julgamento. Ele não pode eximir-se de sentenciar, alegando que não conseguiu formar a sua convicção a respeito dos fatos que fundamentam o pedido e a defesa. Não pode proferir o
non liquet
.”

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios Processo de conhecimento e procedimentos especiais - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, Livro Eletrônico, Posição 92).

Tratando-se de contrato de empréstimo bancário, independentemente da inversão do ônus da prova, que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC
[1]
, cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor, CPC, art. 373, II
[2]
, o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do instrumento do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio.

No caso vertente, o agravante sustentou desconhecer a existência do contrato de empréstimo bancário registrado sob o nº
012 3 438944040, cujas parcelas de amortização recaem diretamente sobre a sua conta salário no valor de R$ 669,79 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), não tendo o agravado, em sede de contrarrazões, apresentado indícios concretos a respeito da regularidade da contratação. Em outras palavras, até o momento, não logrou demonstrar que efetivamente o agravante contratou o empréstimo bancário.

Nesse desiderato, considero restarem presentes, no caso, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de lesão grave ou de difícil reparação. O primeiro requisito repousa no fato de não ter havido, por ora, comprovação de que o empréstimo bancário foi, de fato, efetuado pelo ora recorrente. Por outro lado, a não concessão da tutela provisória recursal ensejará prejuízo financeiro em desfavor do agravante, dado que vem tendo descontado de sua conta corrente parcelas de um contrato que, “a priori”, inexiste, satisfazendo-se, com isso, o requisito do perigo da demora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, confirmando a liminar anteriormente concedida, reformar a decisão do juízo de origem, concedendo a tutela provisória recursal requerida, no sentido de determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de efetuar descontos bancários incidentes na conta salário do recorrente
.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

[1]
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Belém, 25/04/2022